Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706223-58.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO, CAMILLA DA SILVA VELOZO CUNHA, ROMILLA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: JONES FABIO DA SILVA, IVANY DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 07224732, tendo em vista que o processo foi retirado da pauta da 25a Sessão Ordinária Virtual. Mantenha-se o feito na próxima sessão virtual. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator